Tribunal: TJDFT
Processo: 0761222-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0761222-39.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN EMBARGADO: MOACIR BALESTRINI DECISÃO 1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo DETRAN/DF inconformado com a decisão que decretou a deserção do recurso inominado e que deixou de fixar honorários advocatícios devidos pelo recorrente, diante da ausência de apresentação de contrarrazões do recorrido (DETRAN), ID. 50902880, considerando a apresentação de contrarrazões no ID. 47010314. 2. De fato, observa-se que foram apresentadas as contrarrazões pelo DETRAN/DF ao recurso inominado, conforme ID. 47010314. Razão pela qual, diante da contradição apontada, acolho os presentes embargos de declaração para alterar a decisão de ID. 50146001 e, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condenar o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS JUIZ DE DIREITO CONVOCADO